Tribunal: TJES
Processo: 5005662-56.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA
MEDIDA

-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -

RECURSO
P
ROVIDO
.

1 – Nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja por meio da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

3 Nos laudos médicos apresentados consta a hipótese diagnóstica (uso abusivo de drogas, tabaco, esquizofrenia e transtorno bipolar) e a indicação da necessidade de internação em clínica especializada, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação.

4 - Quanto ao pagamento de verba honorária pela Municipalidade, depreende-se que não houve flagrante oposição ao mérito do pedido, sendo, portanto, indevida a sua condenação.

5
-
De acordo com a jurisprudência do STJ, “
os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
” (STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/06/2018).

6 - Merece reforma parcial a sentença, para condenar apenas o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios na importância de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

7 – Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005662-56.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FLAVIA BAZONI ALTOE e outros (2)

APELADO: IGNEZ BAZONI ALTOE

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA
MEDIDA

-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -

RECURSO
P
ROVIDO
.

1 – Nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja por meio da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

3 Nos laudos médicos apresentados consta a hipótese diagnóstica (uso abusivo de drogas, tabaco, esquizofrenia e transtorno bipolar) e a indicação da necessidade de internação em clínica especializada, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação.

4 - Quanto ao pagamento de verba honorária pela Municipalidade, depreende-se que não houve flagrante oposição ao mérito do pedido, sendo, portanto, indevida a sua condenação.

5
-
De acordo com a jurisprudência do STJ, “
os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
” (STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/06/2018).

6 - Merece reforma parcial a sentença, para condenar apenas o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios na importância de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

7 – Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação para dar lhe provimento e, em sede de remessa necessária, reformar em parte a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NE
CESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005662-56.2022.8.08.0011

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
IGNEZ BAZONI ALTOÉ

RELATOR: DES. SUBS.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da sentença, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c internação compulsória e pedido de antecipação dos efeitos da tutela” ajuizada por
IGNEZ BAZONI ALTOÉ
,
que julgou procedente o pedido de internação compulsória formulado na inicial, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e solidariamente com o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em R$1.500,00.

O Município apresentou recurso de apelação (ID 5350671) em que alega, em síntese, a perda do interesse de agir, face a satisfação do objeto da demanda pelo Estado do Espírito Santo, inexistindo condenação do ente municipal quanto ao pedido principal. Afirma ainda que não é o ente que presta o serviço de saúde pleiteado, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais, tendo em vista que sequer ofereceu resistência ao cumprimento da obrigação.

Assim, considerando que não deu causa à instauração do processo e não se opôs ao pedido formulado na inicial, pugna pelo afastamento da condenação em custas processuais e honorários de sucumbência.

Contrarrazões (ID 5350676) pelo indeferimento do recurso.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos.

Pois bem. Ingressou a autora com a presente demanda objetivando que o Poder Público custeasse a internação compulsória de pessoa física demandada em clínica especializada para tratamento.

Deferido o pleito liminar (ID 5350652), o Município sequer contestou, sendo que o Estado informou que não apresentaria resposta, tendo em vista autorização administrativa interna.

Além disso, verifico que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É este o entendimento já externado por este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL VERBAS SUCUMBENCIAIS - MUNICÍPIO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRAVIA OU PRETENSÃO RESISTIDA RECURSO PROVIDO. 1 No caso dos autos, deferido o pleito liminar, o Município destacou, desde logo, que não iria recorrer da decisão liminar e nem contestar o mérito do pedido. Além disso, não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade. 2 - Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento ao apelo para isentá-lo do pagamento Das custas e honorários advocatícios. 3 Recurso do Município de Linhares provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190074531, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Entende-se que não houve resistência à pretensão apresentada pela parte recorrida. Inexiste, portanto, segundo entendimento clássico, lide. 2. Precedente do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo: Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação, 067110009189, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017) 3. Ausente a lide, se a parte apelada não ofereceu nenhuma resistência, afasta-se a condenação a pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença reformada. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 069170016559, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO SEM CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios. Precedente do e. TJES. 2 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 069160022419, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2018, Data da Publicação no Diário: 12/03/2018).

Ademais, oportuno registrar que, de acordo com a jurisprudência do STJ, “
os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
.
” (STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/06/2018).

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e
dou-lhe provimento
,

afastando a condenação ao pagamento de custas e verbas sucumbenciais. Em sede de remessa necessária,
reformo
em parte a sentença, para que o Estado do Espírito Santo responda integralmente ao pagamento da verba honorária sucumbencial arbitrada em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso e MODIFICAR PARCIALMENTE a sentença em remessa necessária.